Tribunal: TJES
Processo: 5019346-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019346-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MENDES e outros

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e deu parcial provimento ao apelo de Rita de Cássia Ferreira Mendes e Leonardo Mendes Alves. Os embargantes apontam obscuridade quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação em danos morais, especialmente sobre a definição da natureza contratual ou extracontratual da responsabilidade do nosocômio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a natureza jurídica da responsabilidade do hospital — contratual ou extracontratual — em caso de falha na prestação de serviços hospitalares, e (ii) esclarecer os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios aplicáveis à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabível a concessão de efeitos infringentes em situações excepcionais.

4. Nos casos em que os demandantes são usuários diretos dos serviços hospitalares, a relação jurídica é de natureza contratual, conforme o art. 927 do CC e jurisprudência consolidada do STJ, devendo o termo inicial dos juros moratórios ser a data da citação (AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP).

5. A recente alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.905/2024 estabelece que os juros de mora incidentes sobre condenações por ilícito contratual devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária (IPCA), vedando-se a cumulação de ambos os fatores.

6. Identifica-se erro de premissa no acórdão ao aplicar critérios de responsabilidade extracontratual, sendo necessário ajustar os consectários legais com base no regime contratual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade quanto à atualização do valor da condenação por danos morais, fixando-se que: (i) os juros moratórios devem incidir desde a citação pela Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até a data do arbitramento; e (ii) a partir desta data, aplica-se a Taxa Selic por inteiro, vedada cumulação com correção monetária.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade de hospitais por falhas na prestação de serviços a usuários diretos tem natureza contratual.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até o arbitramento, vedada a cumulação de correção monetária com a Taxa Selic a partir de então.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art. 406 (com redação da Lei n° 14.905/2024); Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019346-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA MENDES, LEONARDO MENDES ALVES
Advogados do(a) APELANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A, LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração, oposto
s
em face do v. acórdão emanado d
esta E
grégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu
e negou provimento ao recurso da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria e deu parcial provimento ao recurso
parcialmente
e
dar parcial
provimento ao apelo interposto p
or
Rita
de Cássia Ferreira Mendes e Leonardo Mendes Alves
.

Extrai-se das razões recursais que ambos os embargantes pretendem sanar vício de
obscuridade
n
o
acórdão,
em especial

quanto
aos consectários legais
aplicáveis à
condenação em danos morais,
devendo
haver
clara
definição acerca d
a natureza contratual ou extracontratual da r
esponsabilidade do nosocômio
.

Pois bem.

A
cerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura d
o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Não é por demais ressaltar que a fixação dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais constitui de matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, pelo que deve ser apreciada a qualquer tempo pelo juiz.

Nesse sentido, razão assiste aos embargantes, uma vez que, ao estabelecer a condenação em danos morais, o voto condutor incorre em obscuridade e erro de premissa ao estabelecer os critérios de atualização do débito com base no regramento da responsabilidade extracontratual, sobretudo considerando o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte em relação à matéria.

Com efeito,
n
as hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por dano moral é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, nos termos do art. 927, do CC e da Súmula 54⁄STJ. Termo inicial dos juros de mora, portanto, é a data do evento danoso, ou seja, a data em que configurado o erro médico causador do dano
(STJ, REsp 1.698.812⁄RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018).

Ocorre que, no presente caso, os demandantes são os próprios usuários/beneficiários dos serviços de saúde prestados pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria
, daí porque a relação jurídica em exame se submete ao regime legal da responsabilidade contratual.

Nesse sentido, sendo a hipótese vertente de negligência na identificação dos bebês, o que configura falha na prestação do serviço, consolidou-se o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido da natureza
contratual
da responsabilidade objetiva dos hospitais, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AUTORES. PARTES CONTRATANTES DO SERVIÇO HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Nos casos de responsabilidade contratual por erro médico, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação. 2. Hipótese em que foram os recorrentes, pais do menor falecido, que contrataram o serviço hospitalar, razão pela qual se trata de responsabilidade contratual, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ. 3. Agravo interno provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1840856 / SP, 2019/0292378-6, T1 – PRIMEIRA TURMA, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Destaco ainda que Lei n° 14.905/2024 promoveu substancial alteração nos critérios de incidência dos juros de mora sobre as condenações decorrentes de ilícito contratual.

Vejamos:

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1° A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2° A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3° Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.” (NR)

Assim, em que pese os juros moratórios devam incidir desde a citação, na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, para calculá-los deve-se subtrair o índice da atualização monetária (IPCA) da taxa Selic. Caso a subtração resulte negativa, os juros de mora serão reduzidos a zero, consoante a nova legislação e o entendimento do Col. STJ (REsp n° 1795982/SP).

Nesse contexto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a obscuridade quanto a atualização do valor da condenação em danos morais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), consignando que sobre esta quantia incidirá
(i)
exclusivamente juros moratórios desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do arbitramento,
(ii)
a partir de quando incidirá por inteiro a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Embargos de declaração de
Rita
de Cássia Ferreira Mendes e Leonardo Mendes Alves
prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.